Tribunal: TJDFT
Processo: 0751580-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a lhe fornecer tratamento de hemodiálise. Pretende a reforma da sentença para que lhe seja concedido, no prazo de dez dias úteis, o tratamento de hemodiálise de 3 sessões por semana.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 54807894). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 54807896). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 54825900). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento recursal (Id. 55005877).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. A autora possui 39 anos de idade e é portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico, possui diagnóstico de Doença Renal Crônica em estágio final, necessitando realizar o tratamento de hemodiálise de 3 sessões por semana, conforme documentos ID 54807873 e ID 54807874. Sua classificação no SISREG III é VERMELHA e ela foi inserida no sistema no dia 26/08/2023, ainda não possuindo vaga fixa para tratamento de sua doença.
6. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional, artigo 194, caput.
7. Com base na cognição exauriente que o caso permite nesse momento, os requisitos para modificação da medida liminar indeferida estão presentes. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta.
8. A paciente está internada no Hospital Regional de Sobradinho realizando hemodiálise sob encaixe (ID 54807873). É importante ressaltar que o tratamento por internação hospitalar, além de ocupar leito, agrava o risco de infecção hospitalar.
9. Assim, comprovada a necessidade das sessões de hemodiálise em vagas fixas, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido forneça, no prazo de dez dias úteis, à parte requerente, tratamento de HEMODIÁLISE de 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica e COM VAGA FIXA, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.